Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (Plantão Judicial) Número do processo: 0717511-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO OSORIO MEIRELLES AGRAVADO: JFL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JOSE WILSON BARBOSA DE SOUSA, MARCELO HENRIQUE DA SILVA Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão de bens do cônjuge do executado. Pretende o agravante a reforma da decisão agravada, proferida em 9.5.22, pois suspeita que o exequente oculta bens da pessoa jurídica da qual é representante legal. Pretende, com a penhora de bens em nome da esposa do executado, a garantia pela meação do devedor. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 846 de 16.5.22, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifiquem o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se à eminente Desembargadora Ana Cantarino, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. JAIR SOARES Desembargador Plantonista